Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724816-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Ailton André Barbosa Atêncio João de Andrade Apelados: Gilvan Alves de Andrade Sônia Maria Barbosa de Andrade D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Ailton André Barbosa (Id. 64941788) e por Atêncio João de Andrade (Id. 64941793) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido procedente. Gilvan Alves de Andrade e Sônia Maria Barbosa de Andrade, ora apelados, suscitaram questão preliminar, em suas contrarrazões aos recursos manejados por ambos os apelantes (Id. 64941801, fls. 4-7, e Id. 64941802, fls. 4-6), consistente na inadmissibilidade de juntada dos documentos referidos no Id. 64941789, e seguintes, na fase recursal, nos moldes da regra prevista no art. 435 do CPC. Além disso, verifica-se que a peça de interposição do recurso de apelação interposto por Atêncio João de Andrade (Id. 64941793) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, ou com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC: a) manifestem-se, no prazo de 10 (dez) dias, ambos os apelados, a respeito da questão preliminar suscitada pelos apelantes e b) prazo de 5 (cinco) dias, fica concedida ao apelante, Atêncio João de Andrade, a oportunidade de juntada, aos presentes autos, de seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator